Tribunal: STF
Processo: Rcl 89023
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Recreio dos Bandeirantes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Construtora Novolar Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, que, em tese, teria violado o art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, da CF/88. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de ação de indenizatória, ajuizada pelo Reclamado, na qual buscou a condenação das Reclamantes ao pagamento de indenização por danos materiais, referente a perdas e danos no valor de R$ 44.828,07 (quarenta e quatro mil reais e oitocentos e vinte e oito reais e sete centavos), além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...]
No presente caso, é evidente que a decisão judicial, proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, que indeferiu a produção de prova pericial requerida pelas Reclamantes, está em desacordo com arts. 5°, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, ambos da CF, violando os princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando o cerceamento de defesa.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido, para que seja anulada a decisão que negou a produção de prova pericial, além de condenar as Reclamantes baseando-se no laudo unilateral produzido pelo Reclamado”.

É o relatório. Decido.

Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente